Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730444-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHA MARIA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., ALFA EVENTOS LTDA - ME, NILSON PEREIRA FILHO - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer "(...)seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$ 968,71(Novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), na forma delimitada no plano de pagamento descrito no tópico 3.1, até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, Página 2 de 17 ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; 1.2. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; A decisão impugnada foi assim lançada: Número do processo: 0732717-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: SANCHA MARIA RODRIGUES SOARES REU: BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., ALFA EVENTOS LTDA - ME, CONCRELAJE PREMOLDADOS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SANCHA MARIA RODRIGUES SOARES ajuizou ação de Repactuação de Dívidas, em desfavor do BRB – Banco de Brasília S.A, BANCO DO BRASIL S.A., UNIBANCO S.A. , ALFA EVENTOS LTDA. e CONCRELAJE PREMOLDADOS LTDA ME. Narra a autora, em síntese, que é vítima de superendividamento, em razão dos vários empréstimos que lhe foram concedidos, sem analisar sua capacidade de pagamento e sem os devidos esclarecimentos sobre os riscos das operações realizadas, levando-a à situação de insolvência. Afirma que possui remuneração líquida de R$ 3.229,02, além de receber pensão por morte, a qual é totalmente retida pelo Banco do Brasil para pagamento do Financiamento Estudantil – FIES. Alega que há apropriação integral de sua remuneração pelos requeridos, comprometendo a sua subsistência. Solicita a tutela de urgência para: 1) seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$ 968,71(Novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), na forma delimitada no plano de pagamento descrito no tópico 3.1, até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; 2) seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; Solicitou a gratuidade de Justiça.Decido. Defiro a gratuidade de Justiça à parte autora, diante dos documentos de id 103311411/103311414 e 103388845. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora, em síntese, a limitação dos descontos relativos aos empréstimos realizados, ao limite de 30% de sua remuneração. Apesar de a autora alegar o superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, verifico que os empréstimos são anteriores à vigência da Lei. E dispõe o art. 3o da Lei 14.181/2021: Art. 3o A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos. Assim, o pedido de tutela será examinado sob o disposto em lei anterior. Dispõe o art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal): Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Conforme se depreende do dispositivo legal acima transcrito, o desconto consignado deve respeitar o limite de 30% da rendimentos brutos do servidor. Não há limitação quanto a descontos realizados para débito direto em conta-corrente. São empréstimos distintos, e não há como aplicar a lei de desconto direto na folha de pagamentos, a mútuos realizados para desconto em conta-corrente. Assim, a limitação de 30% da margem consignável não abrange os empréstimos realizados fora do modelo “consignado”. Destaco o entendimento do STJ é de que é possível os empréstimos realizados com desconto em conta corrente não sofrem a limitação de 30% dos vencimentos. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) E os precedentes deste TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento. Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o empregado contratar. 3. Se o contratante previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária, responsabilizando-se contratualmente pelo pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o ajuste firmado, em prestígio à autonomia de vontades, à liberdade contratual e ao pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1276126, 07102973820198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPROCEDENCIA. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE CONDUTA ILICITA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o modelo atual, é permitida a consignação de até trinta por cento (30%) da remuneração bruta recebida pelo servidor. Além disso, são somente os contratos em que a consignação se dá diretamente em folha de pagamento que devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor. II - No caso dos autos, o contrato de empréstimo foi contratado para desconto em conta corrente, o qual não está sujeito a tal limitação e não demonstrou, inicialmente, violação as normas legais aplicáveis. III- A Súmula 603 do STJ foi cancelada na ocasião do julgamento do Resp 1.555.722/SP, realizado em 22 de agosto de 2018, pois a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje". IV - Não cabe indenização por dano moral quando não resta configurada a conduta ilícita imputada. V - Recurso interposto pela Autora/Apelante conhecido e não provido. Recurso adesivo interposto por interposto por BRB - BANCO DE BRASILIA S/A provido para reformar a sentença prolatada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas e honorários advocatícios pela Autora fixados no valor de 12% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 85, §§ 2o e 11 e artigo 93, § 3o, todos do CPC). (Acórdão 1281284, 07065061520198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os contracheques da autora de agosto/2021 demonstra que seu rendimento bruto é de R$ 4.628,24 e há desconto de três empréstimos, nos valores de R$ 771,61; R$ 190,91 e R$ 55,75, totalizando R$ 1.018,27, o que é inferior a 30% de sua remuneração. Tanto que ainda possui margem consignável (id 103311414, fl. 25 PDFc). Destaco, ainda, o desconto relativo ao FIES não se submete à legislação consumerista, por se tratar de programa de governo para incentivo da educação. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS. CONTRATO RELACIONADO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR QUAISQUER NORMATIVOS LEGAIS - INCLUSIVE O CC. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento estudantil. Precedente. 2. O Tribunal estadual reconheceu a ausência de motivos aptos a sustentarem a eventual imposição de responsabilidade ao Banco do Brasil, o que ensejou sua exclusão do polo passivo da lide. Isso porque ele teria sido mero agente financeiro, preposto ou mandatário de órgãos públicos, não tendo nenhuma atuação causadora de danos à insurgente. Essas premissas foram instituídas com base em fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A carência de prequestionamento de tese recursal atrai a incidência da Súmula 211/STJ, não havendo espaço para a configuração do prequestionamento ficto quando a parte não arguir ofensa do art. 1.022 do novo CPC no recurso especial, mesmo apreciados os embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1876497/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) Ausente, portanto a probabilidade do direito da autora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, para que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A da Lei 14.181/2021, ou seja, 1 salário mínimo. Após, cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. O BANCO DE BRASÍLIA, BANCO DO BRASIL E BANCO ITAÚ são parceiros do TJDFT e sua citação ocorre pelo PJE. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. ANOTE-SE a gratuidade de Justiça deferida à autora, e que o processo corre em 100% digital. Ficam as partes intimadas BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 13:38:44.CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito" A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. Ora, a solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador (semelhante a recuperação judicial) para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. O deferimento da medida, nos termos em que foi pedida, apenas agravará a situação, a medida em com 70% de disponibilidade nada indica que não retornará a utilizará da decisão para contrair novas dívidas e financiamentos. Por outro lado, a jurisprudência é sensível, assim como a Lei dos Superendividados Lei 14.181/2021 quanto à situação de penúria ou miserabilidade, devendo o Judiciário, assegurar o direito fundamental constitucional de preservar a dignidade da devedora, assegurando-lhe o mínimo existencial. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece o caminho que o agravante deve tomar para solucionar a sua situação, ex vi legis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. O Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2021